Tribunal: STF
Processo: Rcl 73546
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5044850-96.2022.8.21.0010/RS.



    A defesa narra que “A ação penal originária é baseada em denúncia oferecida contra o Reclamante Paulo Roberto de Oliveira que deu-o como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV (duas vezes) (1º e 2º fatos) e artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II (3º fato), na forma dos artigos 29 e 69”.



    Explica que “no exercício da ampla defesa pelo réu, requereu-se acesso à integralidade dos documentos e elementos referenciados na dita investigação, em especial aos vídeos e ocorrências utilizados nos relatórios de investigação do evento 74 do IPL, elaborado a partir da ventilada campana policial, visto que dizem respeito ao exercício do direito de defesa do representado”. 



    Ressalta que “argumentou que a prisão foi baseada em filmagens e relatórios policiais que não foram integralmente disponibilizados nos autos, o que prejudicou o direito à ampla defesa”.



    Destaca que “a polícia realizou uma campana e que o relatório investigativo fez menção a vídeos e imagens que não foram juntados ao processo e, entrementes, que essa omissão comprometeu a paridade de armas, princípio constitucional que garante que ambas as partes tenham iguais condições de apresentar suas provas”.



    Alega que “Malgrado deferido o pedido, não houve o cumprimento integral da decisão pelo il. Delegado de Polícia Civil da DRACO de Caxias do Sul/RS, o sr. Luciano Righês Pereira, consoante despacho da autoridade policial juntado no Evento 73 – anexo”.



    Relata que “todos os policiais fizeram imputações levando em consideração o Relatório de Investigação do Evento 74, pairando sérias dúvidas acerca da legitimidade da ação policial e da legalidade da prisão em flagrante após o confronto com o Auto de Apreensão e os Termos de Declaração, mormente em razão da ausência de relatórios e investigações pretéritas ao 3º fato imputado”.



    Sustenta, em síntese, que “há patente violação à autoridade da Sumula Vinculante n.º 14 do STF, pelo desrespeito ao direito do defensor, no interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova colhidos pela Polícia Civil do RS”. 



    Requer, em sede liminar, seja suspenso o curso da ação penal na origem. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que os elementos de informação pretendidos “não guardam relação com o feito ou com os denunciados Paulo e Rogério, razão pela qual fogem da relação processual aqui formada”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente